Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725199-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou a transferência do valor penhorado no processo de origem para a conta bancária indicada pela exequente. A recorrente alega que foi determinado o levantamento dos valores bloqueados nos autos em favor da parte agravada, apesar de os autos de origem ainda não possuírem decisão definitiva. Sustenta que existe a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, pois a parte recorrida não terá condições de restituir os valores à recorrente. Argumenta que a parte agravada busca o custeio de terapias fora da rede credenciada e que se recusa a realizar o tratamento na rede credenciada disponível. Afirma que o correto seria transferir o depósito para uma conta de titularidade do juízo singular e não autorizar que a parte agravada faça o levantamento de valores a que sequer faz jus, ante a ausência de decisão definitiva que resguarde o direito. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, afastando-se todos os atos praticados na fase de cumprimento provisório, revogando a ordem de levantamento dos valores penhorados. Caso tenha sido realizado o levantamento pela parte, que seja reformada a decisão objurgada e determinada a devolução dos valores ao Juízo singular, a fim de que seja resguardado por este até decisão definitiva, assegurando os direitos fundamentais da parte adversa, ora agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora está presente, tendo em vista que já foi expedido alvará de levantamento do valor de R$ 38.056,39 (trinta e oito mil e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos) bloqueado na conta bancária da agravante, podendo comprometer seu fluxo de caixa, bem como as obrigações assumidas perante seus prestadores de serviço e segurados. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. Pelo menos neste juízo de cognição sumária, não há como comprovar que existem, na rede credenciada, profissionais aptos a realizar o tratamento indicado à parte agravada. Inclusive, foi consignado na decisão vergastada que a parte agravante, “apesar da juntada dos documentos, não comprovou que as clínicas por ela indicadas seriam aptas ao atendimento da parte autora”. Assim, restou determinado que a parte agravante poderá optar entre realizar o pagamento diretamente aos profissionais que exercem seu labor junto à paciente ou efetuar trimestralmente o depósito das quantias apresentadas pela agravada, para que ela realize diretamente o pagamento aos contratados. Como se observa no presente caso, o bloqueio de verbas realizado na conta da agravante, no valor de R$ 38.056,39 (trinta e oito mil e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos), é apto a custear o próximo trimestre de tratamento da paciente. Dessa forma, por ora, o bloqueio dos valores deve ser mantido, como forma de resguardar o direito da parte agravada, uma vez que a determinação judicial ainda não foi cumprida e essa demora poderá causar perdas no desenvolvimento neurológico e cognitivo da criança. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator